Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ANIMAL (VACA). DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 19853200) defiro a gratuidade de justiça pleiteada
2. Aduziu o autor ter comprado uma vaca do réu, no valor de R$2.500,00, todavia este a retirou da propriedade do demandante, mesmo após ter recebido parte do preço (R$ 1.500,00). Requer a condenação do réu a devolver o valor de R$ 1.500,00.
3. Trata-se de recurso (ID 19853205) interposto pelo réu contra a sentença que decretou a revelia, ante a ausência de contestação, e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00.
4. Nas razões recursais, alega que a inicial não se encontra acompanhada de documentos indispensáveis à prova do negócio ou de elementos probatórios mínimos (art. 373, I, CPC). Sustenta que, em realidade, o autor/recorrido não cumpriu com o acordo entabulado entre as partes, estando inadimplente com uma dívida no valor de R$ 1.000,00 e uma leitoa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. As alegações de fato contidas na inicial (compra e venda de uma vaca no valor de R$2.500,00, com pagamento parcial de R$1.500,00), somada à confissão do réu, no sentido de que foi entabulado um acordo em que o autor/recorrido se encontra “inadimplente com uma dívida no valor de R$ 1.000,00 e uma leitoa”, revelam-se verossímeis.
6. Nesse contexto, tendo em vista que o animal se encontra na posse do réu/recorrente, a devolução do valor pago pelo autor/recorrido (R$1.500,00) é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandado.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.